Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-90.2020.8.11.0045
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005773-90.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPOS DA CUNHA - CPF: 606.704.333-57 (APELANTE), ADEMILTON CIPRIANO DE SOUSA - CPF: 834.491.403-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZA CRISTINA DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 067.871.274-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. SÚMULA N. 588 STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal c/c Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da oitiva de testemunha configura cerceamento de defesa; (ii) examinar se a retratação da vítima, realizada na fase policial, é válida para extinguir a punibilidade do crime de ameaça; (iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) aferir a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

4. O indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada na resposta à acusação não configura cerceamento de defesa quando reconhecida a preclusão, ausente a demonstração de prejuízo concreto e quando consignado pelo magistrado que a prova requerida não teria o condão de alterar a dinâmica probatória dos autos.

5. A retratação da vítima quanto ao crime de ameaça, no contexto da violência doméstica, somente é válida se realizada perante o juiz, em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia e com a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.340/2006.

6. No caso concreto, ainda que a vítima tenha se retratado na fase inquisitorial, antes do recebimento da denúncia, não foi realizada a audiência prevista na Lei Maria da Penha, o que impossibilita a extinção da punibilidade do réu pelo delito de ameaça.

7. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial e testemunhos.

8. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória.

9. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é admissível em crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula n. 588).

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 129, § 9º, 147,
caput
, 33, § 3º, e 107, V; CPP, arts. 396-A, 400, § 1º, 209 e 563; Lei n. 11.340/2006, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 224.881/SP, HC 502.960/SP, REsp 1.964.293/MG, AgRg no AREsp 2.469.282/SP, AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC e Súmula n. 588; TJMT, RESE n. 0002315-09.2014.8.11.0008, ApCrim n. 1000651-48.2022.8.11.0006 e ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005773-90.2020.8.11.0045

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPOS DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa em favor do réu
FRANCISCO DAS CHAGAS CAMPOS DA CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal n. 1005773-90.2020.8.11.0045, o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006), à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
(id.
343198472).

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, com a consequente reabertura da instrução processual, sob o argumento de cerceamento de defesa.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante, por ausência de provas suficientes a embasar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a extinção da punibilidade em relação ao crime de ameaça, considerando a retratação da vítima antes do recebimento da denúncia. Mantida a condenação, pleiteia a alteração do regime para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(id. 343198475).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 343198481).

A Procuradoria-Geral de Justiça, do mesmo modo, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (id. 344009359).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Joelinton Moura de Jesus, vulgo “Boni”, requerendo a consequente reabertura da instrução processual.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

É cediço que o magistrado, destinatário da prova produzida no processo, pode dispor, no âmbito de sua discricionariedade, de forma motivada, sobre a produção de provas durante a instrução criminal, podendo indeferir aquelas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1°, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, o Ministério Público arrolou a testemunha Joelinton Moura de Jesus na denúncia e, posteriormente, manifestou desistência de sua oitiva, diante da impossibilidade de localizá-la (id. 343198441).

A defesa, por sua vez, não incluiu a referida testemunha na resposta à acusação, momento processual adequado para o arrolamento de suas testemunhas, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Somente na audiência de continuação, após a desistência ministerial, a defesa requereu a oitiva da testemunha, pedido indeferido pelo magistrado singular sob os fundamentos de preclusão e da inaplicabilidade do art. 209 do Código de Processo Penal, por julgar a prova desnecessária, entendimento posteriormente ratificado na sentença, nos seguintes termos:

“
2.2. Do alegado cerceamento de defesa pela negação de oitiva de testemunha

A defesa argui cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Joelinton Moura de Jesus (Boni), solicitada na audiência de continuação em 12 de dezembro de 2024. A decisão oral proferida em audiência (
Id. 178802961
) indeferiu o pedido por preclusão e por não se enquadrar nas hipóteses do Art. 209 do CPP.

Verifica-se nos autos que o Ministério Público, inicialmente, arrolou ‘Boni’ como testemunha em sua denúncia (
Id. 95462772
). Posteriormente, em 25 de maio de 2024, o Parquet manifestou
desistência da oitiva da testemunha ‘Boni’
(
Id. 156980495
), alegando que não obteve êxito em localizá-la.

O defensor do réu, ao assumir o caso, buscou a oitiva dessa testemunha. Contudo, em audiência, a oitiva foi indeferida. A preclusão, no processo penal, ocorre quando a parte perde a oportunidade de praticar um ato processual. No caso da testemunha arrolada e desistida pela acusação, a defesa teria tido a oportunidade de arrolá-la em momento oportuno, em sua resposta à acusação, ou requerer sua oitiva como testemunha do juízo, caso a sua relevância fosse manifesta e a diligência indispensável para a busca da verdade real.

Embora o princípio da busca da verdade real seja basilar no processo penal, a condução da prova está sujeita a regras processuais que garantem a celeridade e a estabilidade. O Art. 209 do CPP, invocado pela decisão, permite ao juiz ouvir testemunhas não arroladas ‘se o entender relevante para a verdade dos fatos’.

Todavia, o indeferimento de prova que, embora relevante, foi objeto de preclusão ou de desistência pela parte que a arrolou, e não foi requerida em momento processual adequado pela parte interessada que tinha conhecimento dela, não configura, per si, cerceamento de defesa, especialmente quando a motivação judicial para o indeferimento está atrelada à ausência dos pressupostos para a produção da prova de ofício ou para a reabertura da fase instrutória.

A defesa teve oportunidade de arrolar suas testemunhas na resposta à acusação e de se manifestar sobre as provas pendentes. O indeferimento pontual, embasado em preclusão, e não havendo demonstração de que a prova indeferida seria a única capaz de alterar o panorama probatório, ou que a sua não produção gerou prejuízo insanável à defesa, não configura nulidade.

Sobre o tema: (...). Diante do exposto,
rejeito as preliminares
arguidas pela defesa, por entender que o processo tramitou regularmente e as condições de procedibilidade para a ação penal estão presentes. (...).”
(
sic
).

Como é sabido, o direito à prova não ostenta caráter absoluto, encontrando limitações nas normas processuais que visam assegurar a regularidade, a celeridade e a segurança jurídica do procedimento penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na resposta à acusação e que, a mera substituição de patrono, não constitui causa apta a ensejar a reabertura de prazo para a indicação de novas testemunhas:

“(...) 1. A alegação de nulidade por indeferimento do rol de testemunhas da defesa foi afastada em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que a substituição de advogado após a apresentação válida da resposta à acusação não enseja a reabertura de prazo para apresentação de nova peça, devendo o novo patrono assumir os autos no estado em que se encontram. (...)”.
(STJ, AgRg no RHC n. 224.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

Não se ignora que, em situações excepcionais, quando a testemunha se revela indispensável à busca da verdade real, sua oitiva pode ser determinada mesmo após o encerramento da instrução, nos termos dos arts. 156 e 209 do Código de Processo Penal, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Quando a testemunha é considerada indispensável para a busca da verdade real, sua oitiva pode ser realizada mesmo após o encerramento da instrução, nos termos dos arts. 156 e 209 do Código de Processo Penal
” (HC 502.960/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 04/09/2019).

Entretanto, no caso em exame, o magistrado singular, além de reconhecer a preclusão do pedido defensivo, consignou que a oitiva da testemunha não teria o condão de alterar o panorama probatório, notadamente porque o depoimento firme e coerente da vítima encontra-se corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo testemunho da policial que atendeu a ocorrência, circunstâncias que serão oportunamente analisadas no mérito.

Outrossim, a nulidade processual somente deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“(...) A nulidade processual requer demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025).

Na espécie, a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova testemunhal, sobretudo porque a referida testemunha sequer foi ouvida na fase inquisitorial.

Nessas circunstâncias, inviável o reconhecimento da nulidade arguida.

Ante o exposto, inexistente cerceamento de defesa,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a questão preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de setembro de 2020, por volta de 20h30min, na residência localizada na Rua Milão, nº 1123, Bairro Veneza, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado FRANCISCO, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima Luiza Cristina de Oliveira, sua convivente, bem como ameaçou, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, condutas perpetradas no âmbito das relações domésticas, conforme Boletim de Ocorrência ID. 42717803, pág 04/05, Termo de Declaração de ID. 42717803 pág. 06/07 e Exame de Corpo de Delito ID 94177026, pág. 01/06.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a vítima, à época dos fatos, detinha um relacionamento amoroso com o denunciado FRANCISCO havia aproximadamente 03 (três) meses, sendo certo que, nas condições de tempo e local alhures mencionadas, o implicado agrediu a vítima após uma discussão, com socos e tapas no rosto, além de empurrá-la contra o guarda-roupa, causando-lhe um corte em sua testa.

Evola-se dos autos que o denunciado FRANCISCO também ofendeu a vítima com palavras de baixo calão, como ‘puta, vagabunda e rapariga’, assim como a ameaçou de morte proferindo os seguintes dizeres: ‘eu sou caveira, se eu for preso eu vou te matar e vou arrancar sua cabeça, na hora que sair da cadeia eu mato você’.

Em razão disso, na Delegacia, a vítima não só representou criminalmente em desfavor do denunciado FRANCISCO como também requereu medidas protetivas de urgência por se sentir temerosa por sua integridade física.”
(
sic
,

id. 343198385).

Após regular instrução criminal, julgou-se parcialmente procedente a denúncia, cujo desfecho foi a condenação do réu pelos delitos previstos nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, nos termos já relatados.

Nesta via recursal, a defesa pleiteia a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de provas, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente no depoimento da vítima, o qual reputa controverso.

Subsidiariamente, requer a declaração de extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, em razão da retratação da vítima ainda na fase inquisitorial, antes do recebimento da denúncia.

Pois bem.

Inicialmente, passo a análise do pleito de extinção da punibilidade do delito de ameaça, formulado nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal, diante da suposta retratação da vítima.

Dos autos, infere-se que, em 29/08/2022, a vítima Luiza Cristina de Oliveira, após ter manifestado o desejo de representar contra o apelante pelo delito de ameaça (id. 343197949, p. 9), firmou Termo de Renúncia na Delegacia de Polícia (id. 343198380).

A denúncia, contudo, foi recebida posteriormente, em 19/09/2022 (id. 343198386).

Ocorre que o art. 16 da Lei n. 11.340/2006 estabelece procedimento específico para a retratação da representação em casos de violência doméstica contra a mulher, dispondo que a renúncia somente será admitida se realizada perante o juiz, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

O escopo da norma é assegurar que a vítima esteja devidamente esclarecida, livre de pressões ou coações, e plenamente ciente das consequências jurídicas de sua decisão, sob a fiscalização do magistrado e com a intervenção do órgão ministerial.

Assim, a simples manifestação de vontade em sede policial não atende aos requisitos legais, justamente porque o legislador buscou evitar que a retratação ocorresse em contexto de vulnerabilidade ou sob influência do agressor.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese:

“A audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia”
(REsp n. 1.964.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 08/03/2023).

No caso concreto, embora a manifestação da vítima tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia, não foi realizada a audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha, requisito formal imprescindível à validade da retratação.

Em situação semelhante, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.
PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA PELA DECADÊNCIA – ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 16 DA LEI N. 11.340/06 – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA CERTIFICADA EM CARTÓRIO ANTERIORMENTE AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA CONFIRMAR O ARREPENDIMENTO DA OFENDIDA LIVRE DE POSSÍVEL COAÇÃO
– 2. (...).
DECISÃO ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO
.

É indispensável a realização da audiência prevista no art. 16, da Lei n. 11.340/06, para que a retratação da vítima possa ser confirmada na presença do magistrado, afastada de possível influência ou coação por parte de seu suposto algoz, antes do recebimento da denúncia quanto ao crime que se processa mediante ação penal pública condicionada à representação
. (...)”
(RESE n. 0002315-09.2014.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, publicado no DJE 14/02/2017).

Dessa forma, ausente a audiência judicial especialmente designada para confirmar a retratação, a renúncia manifestada na fase policial mostra-se ineficaz para obstar o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de ameaça, permanecendo íntegra a condição de procedibilidade.

Por conseguinte, o pedido de extinção da punibilidade não merece acolhimento.

No mesmo sentido, não prospera o pleito absolutório fundado na alegada insuficiência probatória.

Com efeito, para a configuração do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal), exige-se a presença do dolo, consubstanciado na intenção livre e consciente do agente de ofender a integridade física da vítima (
animus laedendi
).

No que se refere ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), a doutrina é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do delito, é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima e que o autor tenha consciência dessa idoneidade, independentemente de o agente estar ou não disposto a cumpri-la, ou de ser possível cumpri-la (BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, v. 2, 23ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

No caso em análise, a vítima Luiza Cristina de Oliveira, ouvida em juízo, apresentou relato coerente e compatível com as declarações prestadas na fase policial. Narrou que, no dia dos fatos, o apelante chegou à sua residência embriagado e iniciou uma discussão. Afirmou que estava no quarto dobrando roupas quando o recorrente começou a proferir xingamentos e a ameaçou de morte, dizendo: “
eu sou caveira, se eu for preso eu vou te matar e eu vou arrancar sua cabeça. Na hora que sair da cadeia eu mato você, sua vagabunda, sua puta, rapariga”
. Na mesma ocasião, foi agredida com tapas, e bateu a cabeça na porta do guarda-roupa, o que resultou nas lesões constatadas no exame pericial. Após as agressões, afirmou ter se refugiado no banheiro, onde se trancou, sendo a porta arrebentada pelo apelante. Declarou que sentiu intenso medo, pois acreditava que seria morta, dada a violência da conduta.

A testemunha Jaqueline Balotin, policial civil responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou em juízo que constatou lesão na testa da vítima, compatível com corte recente.

Por sua vez, o apelante Francisco das Chagas Campos da Cunha, interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a prática das agressões e das ameaças,

sustentando versão isolada no sentido de que a vítima teria se ferido ao colidir com o guarda-roupa após suposto empurrão defensivo.
Alegou, ainda, que as ameaças seriam resposta a uma traição.

Todavia, a materialidade do crime de lesão corporal encontra-se comprovada pelo Laudo Pericial n. 521.1.02.2020.020578-01, que atestou a presença de “
equimose em região frontal; escoriação em região frontal
”, e concluiu tratar-se de vestígios causados por instrumento contundente (id. 343198373).

As declarações da vítima, firmes e coerentes em ambas as fases da persecução penal, harmonizam-se perfeitamente com o laudo de exame de corpo de delito e com a prova testemunhal, ao passo que a versão defensiva carece de verossimilhança e não encontra amparo em nenhum elemento objetivo dos autos.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que a narrativa concatenada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT,
ApCrim n. 1000651-48.2022.8.11.0006
, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025. Publicado no DJE 21/03/2025).

O mesmo se aplica ao crime de ameaça, uma vez que as palavras proferidas pelo apelante foram graves e idôneas a incutir temor, circunstância confirmada pela vítima tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Com efeito, o tipo penal do art. 147 do Código Penal exige que o agente ameace alguém de causar-lhe mal injusto e grave, bastando que a conduta seja objetivamente capaz de incutir temor, independentemente da intenção real de executar o mal anunciado.

Na hipótese, a ofendida declarou expressamente que ficou temerosa com as palavras proferidas pelo acusado, configurando o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal.

Cumpre ressaltar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, como no presente caso, a palavra da ofendida assume especial relevo, pois, em regra, essas condutas ocorrem em ambiente íntimo, sem testemunhas presenciais ou registros formais.

Nesse sentido:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu (...)”
(
TJMT,
ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004
, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Diante do conjunto probatório, não restam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à responsabilidade penal do réu, razão pela qual se afasta a tese absolutória, pois estão plenamente demonstradas a materialidade, a autoria e a intenção consciente do apelante de ofender a integridade física da vítima e de ameaçá-la.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto, com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o que se mostra adequado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais negativas, ainda que a pena seja inferior a quatro anos:

“
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. (...). Tese de julgamento: (...) 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.939.274/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 1/12/2025).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) A existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] autoriza o regime inicial fechado, apesar da pena ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão. (...)”.
(ApCrim n. 1000367-11.2025.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 18/12/2025).

Dessa forma, o regime inicial fixado não merece qualquer reparo.

Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o pedido é manifestamente inviável, pois o delito foi cometido com violência contra a pessoa e no âmbito de relação doméstica e familiar.

Em casos assim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por intermédio da Súmula n. 588, no sentido de que não se admite a substituição:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, com a
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se inalteradas as disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026